Tribunal: TJES
Processo: 5005465-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005465-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GIOVANELI DA COSTA
RECORRIDO: LBL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida
,
em face da sentença (id. 3207116) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de condenar
a Requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para a autora,
com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como
deixou de analisar a liminar, eis que, devidamente quitadas as multas - pleito perdeu o objeto.

Extrai-se da inicial que a autora em 30/09/2020 adquiriu um veículo com a empresa ré e que apenas após ultrapassados quase 05 meses da compra é que a empresa realizou a transferência do veículo, momento em que a autora
tomou ciência
da existência de multas no valor de R$ 2.150,31 ( dois mil cento e cinquenta reais e trinta e um centavos), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando que a requerida realizasse o pagamento das multas, bem como danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, vez que não considerou a suspensão e prorrogação dos prazos Junto ao Detran-ES em virtude da pandemia ( Covid 19), que não houve falha na prestação do serviço da recorrente, não havendo em que se falar em reparação moral, postulando pela reforma da r. sentença no que se refere ao dano moral, ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente resta esclarecer
que as multas pendentes foram quitadas pela recorrente, como bem mencionou a r. sentença de piso, não sendo tal ponto objeto do recurso, que apenas discute a inexistência de danos morais.

No que pertine ao recurso, incontroverso nos autos a compra do veículo pela recorrida, bem como que a ré se responsabilizou pela transferência, porém, entende-se não ter havido falha na prestação do serviço da recorrente, pois, de fato, houve a interrupção pelo CONTRAN, por tempo indeterminado, do prazo para adotar as providências necessárias a efetivação da expedição da CRV para os casos de veículos adquiridos desde 19/02/2020, caso dos autos, pois o veículo foi adquirido em 30/09/2020, senão vejamos disposição do artigo 5º, I, Resoluçao 185 Contran, de 19/03/2020:

“
Art. 5º Para fins de fiscalização, ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos:
I - para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19.02.2020, previsto no art. 123, § 1º, do CTB.”

Ainda, a Resolução 805 do Contran, no artigo 4º, I, reestabeleceu os prazos e o artigo 12 estabeleceu o que segue:

Art. 4º Para fins de fiscalização, cessa-se a interrupção dos seguintes prazos: I - o previsto no § 1º do art. 123 do CTB, para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19 de fevereiro de 2020;

“
Art. 12: Caso os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal não estabeleçam o cronograma específico previsto no art. 11, a transferência de propriedade de veículo adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020 deverá ser efetivada até 31 de dezembro de 2020.”

Desta feita comprovado nos autos que a compra do veículo ocorreu em 30/09/2020, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela resolução do CONTRAN para casos de interrupção da transferência e que a empresa ré comunicou a venda ao Detran-ES em 18/12/2020, dentro do prazo previsto pela Resolução 805 do COTRAN, portanto, não há que se falar em falha no serviço da ré.

O atraso na emissão do documento (CRV) não pode ser atribuído a ré, que realizou a comunicação da venda em 18/12/2020. No mais, analisando a r. sentença de piso, a mesma reconheceu que a transferência do veículo já havia ocorrido, que não haviam débitos a serem pagos referentes a penalização (multa) e mesmo assim reconheceu a falha na prestação do serviço da ré em decorrência da demora excessiva para regularizar as pendências no veículo adquirido pela autora, não levando em consideração o estabelecido nas resoluções acima especificadas do CONTRAN.

Assim, entende-se pela inocorrência de falha na prestação de serviço da recorrente, pois não houve desídia da mesma, decorrendo a demora para transferência por fatos alheios a vontade da recorrente. Ainda, observa-se dos autos que a ação foi ajuizada em 11/06/2021 e que a CRV foi emitida em 03/02/2021, portanto, toda a situação foi resolvida antes mesmo do ingresso da ação, e as multas foram pagas, não ocasionando nenhum prejuízo a autora, não havendo em que se falar em reparação moral, pois não se vislumbra qualquer lesão a direitos da personalidade da autora apta a ensejar tal reparação, motivo pelo qual dá-se provimento ao recurso no sentido de julgar improcedente o pedido de reparação moral.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDE PROVIMENTO,
no sentido de julgar improcedente o pleito de reparação moral.

Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)